Tribunal: TJMT
Processo: 1023854-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023854-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), NELSON NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 011.302.431-25 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E QUE O CÁLCULO NÃO OBSERVOU O COMANDO DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA DOS VALORES APRESENTADOS NO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL E DA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE QUE SEJA OBSERVADO ESTRITAMENTE O COMANDO CONSTANTE DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A FORMA QUE DEVE OCORRER O CÁLCULO REFERENTE AS CORREÇÕES E DEDUÇÕES A SEREM REALIZADAS EM RELAÇÃO AO MONTANTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA NO CÁLCULO DO CONTADOR E EM RELAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA AGRAVANTE ATÉ MESMO PARA MELHORES ESCLARECIMENTOS E BUSCA DO REAL VALOR A SER RESTITUÍDO – RECURSO PROVIDO.

Verificando-se divergência significativa entre o cálculo apresentado pelo contador judicial e aquele apresentado pela Agravante, necessário determinar a realização de novos cálculos até mesmo para melhor esclarecimento sobre o montante a ser restituído bem como que seja observado, exatamente, o que ficou decidido na sentença já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023854-86-2024

AGRAVANTE:
GINCO URBANISMO LITDA

AGRAVADO:
NELSON NEVES DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Ginco Urbanismo Ltda
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
que
nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1005616-18.2021.811.0002, mesmo havendo pretensão da Agravante quanto ao reconhecimento de excesso no valor cobrado nos autos
,
homologou o cálculo apresentado pelo Contador do juízo, fixando o valor de R$ 99.661,61 (noventa e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos).

Verbera que a decisão não observou que
a pretensão da Agravante diz respeito ao
cálculo da Contadoria do Juízo de Id. 160336464 não corresponder ao dispositivo da sentença
que determina que, o valor da condenação deverá corresponder ao valor pago pelo cliente
,
com dedução de 25%,
devidamente atualizado pelo INPC, acrescido de juros
moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Afirma que o caso versa sobre Cumprimento de Sentença promovida pelo Agravado nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada c/c Pedido de Restituição Parcial dos Valores Pagos e Dano Moral, tendo como objeto o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Assevera que após a análise das provas produzidas pelas partes, o Juízo de primeiro grau proferiu a sentença de id. 126210066, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
declarar rescindindo o contrato firmado entre as partes (ids. 49596418, 49596419 e 49596420) devendo a requerida/agravante restituir ao requerente/Agravado 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, cuja restituição deverá ocorrer em

parcela única
,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Reconheceu que
o requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condenando a parte requerida/Agravante ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC).

Argumenta que após o trânsito em julgado a Agravante foi intimada para efetuar o cumprimento de sentença, tendo apresentado Impugnação, demonstrando que

o cálculo apresentado pelo Agravado não condiz com o devido porque a forma de cálculo por ele utilizada majora o valor do suposto débito, sendo o processo encaminhado ao Contador Judicial diante da divergência apresentada entre as partes quanto ao valor realmente devido
.

Sustenta que após a apresentação do cálculo da Contadoria, a Agravante demonstrou o erro apresentado no referido cálculo, sendo determinado o reenvio dos autos à contadoria, que novamente não obedeceu ao previsto na Sentença, conforme nova Impugnação ao cálculo apresentada pela Agravante no Id. 161111450, sobrevindo a decisão agravada.

Afirma que há necessidade de reforma da decisão agravada para que o cálculo seja adequado ao constante da sentença, expurgando-se o excesso de execução.

Reafirma que a sentença proferida nos autos determinou a rescisão do contrato firmado entre as partes e a restituição ao Agravado do correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos,

em parcela única, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

Assevera que no cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo de Id. 160336464, o valor discriminado não corresponde ao dispositivo da sentença, posto que, o valor da condenação deverá

corresponder ao valor pago pelo cliente, com dedução de 25% (R$ 86.272,41 – 25% = R$ 64.704,30), devidamente atualizado pelo INPC, acrescido de juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado.

Verbera que o valor pago pelo cliente corresponde a R$ 86.272,41 (oitenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos),

com dedução de 25% previsto na sentença corresponde a R$ 64.704,30 (sessenta e quatro mil setecentos e quatro reais e trinta centavos). Corrigidos pelo INPC desde o desembolso mais juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado (06/10/2023). Acrescidos do honorários em R$ 7.330,70 mais 10% totaliza R$ 95.299,14 (noventa e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos).

Assinala a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento diante do evidente excesso

alcançado pela Contadoria do Juízo
que não observou aos ditames constantes da Sentença de primeiro grau, demonstrando claro excesso no cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões o Apelado alega que não há excesso de execução e que os cálculos estão corretos, asseverando que conforme os parâmetros contidos na sentença terminativa, já transitada em julgado na data de 05/10/2023 (id 131281827), constata-se

que determinou que a Agravante deve restituir ao Agravado 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pago, em parcela única, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Sustenta que após as partes divergirem sobre os valores apresentados o Juízo
a quo
determinou que o contador judicial realizasse o cálculo observando a sentença.

Sustenta que o Contador corrigiu cada parcela paga pelo Agravado, acrescentou a correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso, cumprindo fielmente o critério da sentença de id 13128182 e da decisão de id 140584643.

Assevera que feito isso acresceu cada parcela paga pelo Agravado em juros de mora de 1% ao mês a partir de 05/10/2.023
(trânsito em julgado
) da sentença, igualmente respeitando os critérios da sentença de id 13128182 e da decisão de id 140584643, acrescentando que do valor encontrado subtraiu os 25% destinados às Executadas como determinado, acrescentando 10% de honorários de sucumbência,

multa de 10% em razão do não cumprimento voluntário e 10% de honorários em cumprimento de sentença, chegando-se a soma de R$ R$ 99.661,61 até 26/6/2024., não havendo qualquer inconsistência ou desvio que comprometam a exatidão dos valores apurados pela Contadoria Judicial e homologados pelo MM. Juízo
a quo
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que a Agravante recorre da decisão que em sede de cumprimento de sentença homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial.

Argumenta em síntese excesso de execução afirmando que não foi observado o que restou decidido na sentença já transitada em julgado
que ao rescindir o contrato firmado entre as partes condenou a ora Agravante a
restituição ao Agravado do correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, em parcela única
, sustentando a Agravante que o valor pago pelo Agravado
atualizado
corresponde a
R$ 86.272,41 (oitenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), e não o montante encontrado pelo contador judicial,
cujo valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso
e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Verbera que pago pelo cliente corresponde atualmente a R$ 86.272,41 (oitenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), com dedução de 25% previsto na sentença chegaria a R$ 64.704,30 (sessenta e quatro mil setecentos e quatro reais e trinta centavos) que deverão ser corrigidos pelo INPC desde o desembolso mais juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado (06/10/2023). Acrescidos dos honorários em R$ 7.330,70 mais 10% totaliza R$ 95.299,14 (noventa e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos).

Da análise do cálculo apresentado pelo contador judicial
constata que existe, efetivamente, divergência com os valores apresentados pela Agravante,
visto que registra que em 27/01/2015 o Agravado havia pago R$ 18.110,96 (dezoito mil cento e dez reais e noventa e seis centavos), fez a correção desse valor para R$ 30.966,89 e aplicou taxa de juros de R$ 8,7% acrescentando 2.694,12 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e doze centavos), chegando-se a R$ 33.661,99 (trinta e três mil seiscentos e sessenta e um centavos), posteriormente, a cada parcela desde 26/02/2015 aplicou correção pelo INPC e juros à taxa de 8,70% assim, chegou ao montante de R$ 100.436,75 (cem mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), realizando dedução de 25% (25.359,19 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), assim, o valor a ser restituído com a dedução seria de R$ 76.077,56 (setenta e seis mil setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Honorário sucumbencial 10% R$ 7.607,76, multa 10% R$ 7.607,76 honorários de cumprimento de sentença 10% R$ 8.368,53 total R$ 99.661,61.

Verifica-se que embora o contador judicial tenha realizado a dedução de 25% do valor a ser restituído ao Agravado sobre o qual incidirá correção monetária desde o desembolso, no entanto, a sentença é clara ao registrar que sobre o valor pago pelo ora Recorrido deve incidir correção monetária desde o efetivo desembolso, portanto, a correção monetária pelo INPC incide desde 27/01/2015.

Sobre o montante deve ser deduzido 25% (já que pertence à Agravante), incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, valendo ressaltar que incidirão ainda honorários de sucumbência, honorários de cumprimento de sentença e a multa em razão do não cumprimento voluntário da sentença.

No caso pelo que se verifica o cálculo apresentado pelo contador pelo menos nesta análise da via estreita do Agravo de Instrumento não observou o que ficou determinado na sentença,

de modo que não verifico de forma clara como chegou ao montante corrigido de 100.436,75 (cem mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), aparentemente não seguiu exatamente o comando sentencial.

Neste contexto, constatada a divergência significativa de valores encontrados pelo contador judicial e aquele apresentado pela parte Agravante, entendo que é salutar a possibilidade de ser realizado novo cálculo com estrita observância do comando sentencial que é clara ao determinar que
a requerida/agravante deve restituir ao requerente/Agravado 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, cuja restituição deverá ocorrer em

parcela única
,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso
e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Assim, até mesmo para efeito de melhores esclarecimentos e evitar eventual enriquecimento de uma das partes, determino seja realizado novo cálculo observando o comando sentencial, ademais, nenhum prejuízo irão sofrer as partes já que o que se pretende é a

busca do real valor devido.

Em face dessas considerações, diante da plausibilidade do direito sustentado e da possibilidade de prejuízo à Agravante que poderá ser compelida ao pagamento de valor acima do efetivamente devido
dou provimento ao recurso para determinar a realização de novo cálculo do débito em questão observando-se a sentença já transitada em julgado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024